Tribunal: TJMT
Processo: 1006548-08.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto no 1006548-08.2018.8.11.0003
Recorrente: SAJUNIOR LIMA MARANHÃO
Recorrida: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 83641468) interposto por SAJUNIOR LIMA MARANHÃO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 79414457):
“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MÉRITO – ARQUIVAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Verifica-se que no que tange à declaração de insubsistência do registro da multa, não há como mantê-la, infere-se do extrato que a notificação da autuação da infração foi expedida dentro dos 30 (trinta) dias previstos no CTB, o que afasta a insubsistência delas.
Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a ratificação da sentença para denegar a segurança vindicada.
(RAC n° 1006548-08.2018.8.11.0003, Rel. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, j. em 23/02/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões que o acórdão deste Sodalício violou o art. 281, II, do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento que a postagem da infração somente ocorreu no 31o (trigésimo primeiro) dia.
Certidão de intempestividade (id. 69149978).
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade do Recurso Especial
Nos termos do art. 1.003, § 5o do CPC, o prazo para a interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias.
Consta dos autos a Certidão (id. 87482953), no seguinte sentido:
CERTIFICO que o recorrente SAJUNIOR LIMA MARANHAO registrou ciência do v. acórdão em 15/03/2021, como demonstra o expediente abaixo, em cuja data ocorreu a disponibilização na edição n. 10938/2021, do Diário da Justiça Eletrônico.
CERTIFICO, ainda, que os prazos processuais dos processos físicos e eletrônicos ficaram suspensos no período compreendido entre 31/03/2021 a 09/04/2021, nos termos da Portaria-Conjunta n. 376, de 31/03/2021.
CERTIFICO, por fim, que o Recurso Especial de Id. 83641468 foi interposto fora do prazo legal.
Nos termos da Lei no 11.419/2006 (art. 4o, §§ 3o e 4o), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Por outro lado, no caso em tela, ocorreu a intimação pelo sistema, antes da publicação no Diário Oficial, razão pela qual a questão está em se saber o termo inicial do prazo recursal.
O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, por meio da sua Corte Especial, por maioria, entendeu que a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça no caso de duplicidade de intimações (EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19 de maio de 2021).
Partindo dessas premissas, é certo que o recorrente teve ciência do acórdão 15/03/2021 – data que tomou ciência pelo sistema -, iniciando-se o prazo recursal (15 dias úteis) em 16/03/2021 (segunda-feira).
Por sua vez, importante consignar que entre 31/03/2021 a 09/04/2021 os prazos foram suspensos em face da Portaria-Conjunta n. 376, de 31/03/2021.
Assim, entre a data do início do prazo – 16/03/2021 (segunda-feira) – até a data da suspensão 31/03/2021 (quarta-feira), transcorreram 11 (onze) dias úteis. Quando os prazos voltaram a fluir 10/04/2021 (sábado), passando ao próximo dia útil, isto é, 12/04/2021 (segunda-feira).
Logo, quando o prazo retornou, o recorrente tinha somente mais 4 (quatro) dias úteis, findando-se em 15/05/2021.
Diante disso, a interposição do recurso especial na data de 16/04/2021 (id. 83641471) se deu após o término do prazo legal, razão pela qual é extemporânea.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, ante a sua manifesta intempestividade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça